Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. No que concerne à alegação de que, à época do acordo de alimentos, o embargante tinha dois empregos e, atualmente, tem apenas um (professor no Colégio Ideal), tal assertiva não foi deduzida no recurso de apelação. Hipótese de parcial conhecimento dos embargos de declaração.
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante contra sentença proferida na Ação de Revisão de Alimentos ajuizada contra a embargada. Nada a prover nesta sede.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.